Tribunal: TJES
Processo: 0001070-60.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-60.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON VITOR MEDEIRO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001070-60.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON VITOR MEDEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
TENTADO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, E §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 157, INCISO I, E §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do artigo 14 do Código Penal deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, já que o apelante, mesmo após subjugar a vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, atirou contra o carro do ofendido com o objetivo de efetivar a subtração do bem, o que apenas não ocorreu porque este último, mesmo após ter o veículo atingido, conseguiu arrancar e deixar o local, é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001070-60.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON VITOR MEDEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON VITOR MEDEIRO SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 157, inciso I e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de janeiro de 2023, o denunciado, juntamente ao corréu Carlos André Nascimento dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, deram início à execução de um crime de roubo do veículo Hyundai, HB20, de propriedade da vítima Alcimar Pereira de Paula, o qual não se consumou por vontades alheias à vontade dos agentes, pois o ofendido reagiu e saiu do local. Na mesma data e mesmas circunstâncias, abordaram a vítima Leandro Vieira Ferreira quando esta entrava em seu veículo Chevrolet Prisma, ocasião em que apontaram uma arma de fogo em sua direção e anunciaram o “assalto”, momento em que o ofendido saiu do carro e entregou as chaves, tendo os denunciados subtraído o veículo.

Em suas razões de recurso a defesa requereu a aplicação do patamar máximo da causa de diminuição de pena em razão da tentativa.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

In casu,
entendo que o réu percorreu grande parte do
iter criminis
, aproximando-se da consumação do crime, na medida em que atirou contra o carro da vítima Alcimar Pereira de Paula com o objetivo de efetivar a subtração do bem, o que apenas não ocorreu porque o ofendido, mesmo após ter o veículo atingido, conseguiu arrancar e deixar o local.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, não há irregularidade na fração aplicada, uma vez que
“[...] restou evidenciado que o apelante esgotou os meios possíveis para a consumação do crime, não realizando seu intento por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade”
.

Acrescento, ainda, que a fração empregada foi devidamente justificada pela Magistrada de instância singular, em estrita obediência aos parâmetros jurisprudenciais.

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do artigo 14 do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório. Acompanho o entendimento do E. Relator.